Tribunal: STF
Processo: RE 261308
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: PREQUESTIONAMENTO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.
FALTA DE ABERTURA DE VISTA À PARTE PARA IMPUGNAR EMBARGOS
INFRINGENTES. OMISSÃO NÃO SUSCITADA PERANTE A CORTE A QUO.
Se o recorrente afirma que lhe foi cerceado o direito de
defesa porque não fora intimado para impugnar os embargos
infringentes, cabia-lhe ter alegado essa omissão em sede de embargos
de declaração, perante o próprio Tribunal, e não deixar para fazê-lo
na via do recurso extraordinário, sem que tenha havido, em nenhum
momento, debate prévio na instância a quo.
Ausência do pressuposto do prequestionamento. Incidência
das Súmulas 282 e 356 do STF.
Recurso não conhecido.